Tribunal: TJDFT
Processo: 0762990-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0762990-05.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MONICA MEDEIROS DE BARROS RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SCLN 114, FREDERICO VELOSO DE MELO DECISÃO No despacho de ID 20115832, foi determinado que a recorrente trouxesse aos autos elementos que demonstrassem seu estado de hipossuficiência econômica. Entretanto, a resposta de ID 20470944, além de estar desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo, também não impugnou o fato de a referida parte ser proprietária de imóvel localizado em região nobre de Brasília (Asa Norte). Ademais, a recorrente não demonstrou que o apartamento onde ela reside na Asa Sul pertence a sua irmã, ônus processual do qual poderia ter facilmente se desincumbido, seja através da juntada da escritura do imóvel no nome da sua familiar, seja colacionando o contrato de aluguel no qual a sua irmã consta como locatária. Diante do exposto, acolho a impugnação formulada em sede de contrarrazões e indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito